Tribunal: TJPA
Processo: 0809008-98.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0809008-98.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: RICARDO FERREIRA NUNES

AUTORIDADE: LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. RECURSO PREVENTO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA.

I. Caso em exame
Conflito de competência entre desembargadores sobre a prevenção em agravos de instrumento relativos à Ação de Dissolução Parcial de Sociedade cumulada com Apuração de Haveres e a Ação de Divórcio Litigioso. Discussão sobre a prevenção do Des. Ricardo Ferreira Nunes em relação ao agravo interposto na dissolução de sociedade.

II. Questão em discussão
Verificar a existência de conexão entre as ações mencionadas e a prevenção do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, considerando o art. 930 do CPC e o art. 116 do RITJPA, que trata da prevenção em processos conexos.

III. Razões de decidir
As ações originárias de dissolução de sociedade e divórcio, embora tratem de partes envolvidas em relações familiares e empresariais, possuem pedidos e causas de pedir distintas. Assim, não se configura a conexão, conforme o art. 55 do CPC. A prevenção deve ser aplicada apenas a ações conexas ou com continência de objetos, o que não ocorre entre as ações em questão.

IV. Dispositivo
Julga-se procedente o conflito de competência, reconhecendo a competência do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares para processar e julgar os agravos de instrumento relativos à Ação de Dissolução Parcial de Sociedade cumulada com Apuração de Haveres.

Tese de Julgamento
"Inexiste conexão entre ações de dissolução parcial de sociedade e ações de divórcio litigioso, quando os pedidos e causas de pedir são distintos, não sendo aplicável a regra de prevenção."

Legislação citada: CPC, arts. 55, 930; RITJPA, art. 116.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, julgar procedente a demanda e reconhecer a competência do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares para processar e julgar os recursos originários da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Cumulada com Apuração de Haveres nº 0848901-37.2021.8.14.0301.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0809008-98.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

SUSCITADO: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES em face do Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0810593-25.2022.8.14.0000, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES n. 0848901-37.2021.8.14.0301 movida por JOSÉ ANTONIO SCAFF FILHO em face de J. M. B. CLÍNICA MÉDICA LTDA, BRUNO PARACAMPO DE FRANCO, MAURO FERREIRA DE ALMEIDA e ELIENE LARANGEIRA SCAFF.

O Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES, ao analisar o recurso, constatou a existência de anterior recurso de Agravo de Instrumento nº 0807338-93.2021.8.14.0000), julgado sob a relatoria do Des. RICARDO FERREIRA NUNES, interposto em face de decisão proferida em processo conexo ao presente (proc. nº 0823657-09.2021.814.0301), encaminhando os autos para redistribuição.

O Des. RICARDO FERREIRA NUNES devolveu os autos, alegando que o recurso apontado como prevento já teria sido julgado, atraindo a incidência do art. 55, § 1º, do CPC e do art. 116, § 2º, do RITJE/PA, e que não haveria similitude entre as ações de dissolução de sociedade e de divórcio.

Determinei a remessa dos autos a este Ministério Público.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no ID nº 15351372 pela competência do Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES, para processar e julgar o presente feito.

Em seguida, solicitei informações à Vice-Presidência sobre a existência de incidentes envolvendo a mesma matéria ou caso semelhante (ID nº 17434117), e determinou a remessa dos autos ao MPPA.

No Id. 18204618, a Procuradoria-Geral de Justiça para exame e parecer manifesta-se pelo reconhecimento da prorrogação de competência do Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES, para processar e julgar o presente feito.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge a controvérsia do presente
Conflito de Competência

na

apreciação da existência de conexão entre a da AÇÃO DE DISSOLUÇÃO

PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES n.

0848901-37.2021.8.14.0301 e a AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO nº 082365709.2021.8.14.0301
e
se o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes é prevento

para processar e julgar os Agravo de Instrumento n. 081059325.2022.8.14.0000 e 0810526-60.2022.8.14.0000
originários da AÇÃO DE

DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES n. 0848901-37.2021.8.14.0301

Dispõe o art. 930, parágrafo único, do CPC e o art. 116, do RITJPA:

CPC

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único.
O primeiro recurso protocolado no

tribunal tornará prevento o relator para eventual

recurso subsequente interposto no mesmo processo

ou em processo conexo
.

RITJPA

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Na definição trazida por Marcus Vinicius Rios Gonçalves (2020, p. 142), a conexão é um mecanismo processual que permite a reunião de ações em curso, para que tenham julgamento conjunto. Trata-se de um instituto que pressupõe a existência de demandas distintas, mas que possuem certo vínculo entre si.

A definição legal é trazida pelo art. 55, caput, do Código de Processo Civil:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Da sua leitura, extrai-se que o requisito básico da conexão
é a identidade de

pedido ou causa de pedir
. Não se exige, ao mesmo neste momento, que as partes sejam comuns.

Ao examinar as demandas originárias tramitam em varas distintas, a saber:

A AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES nº 0848901-37.2021.8.14.0301, distribuída em 21/08.2021, tramita na 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO nº 0823657-09.2021.8.14.0301, distribuída em 13/04/2021, tramita na 7ª Vara de Família de Belém.

Desta forma, devido as demandas originárias não possuírem o mesmo objeto, nem causa de pedir e nem pedido comum, não se aplicam as regras de conexão e continências.

De acordo o sistema processual consta distribuído os seguintes feitos:

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES nº 0848901-37.2021.8.14.0301:

Processo

Órgão julgador

Autuado em

Classe judicial

Polo ativo

Polo passivo

0810593
-

25.2022.8.14.0000

Desembargador

RICARDO

FERREIRA

NUNES

29/07/2022

AGRAVO DE INSTRUMENTO

J M B CLINICA MEDICA LTDA

- EPP e outros

(1)

ELIENE

LARANGEIRA

SCAFF

0810526
-

60.2022.8.14.0000

Desembargador

RICARDO

FERREIRA

NUNES

28/07/2022

AGRAVO DE INSTRUMENTO

JOSE

ANTONIO

SCAFF FILHO

ELIENE

LARANGEIRA

SCAFF

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO nº 0823657-09.2021.8.14.0301:

Processo

Órgão julgador

Autuado em

Classe judicial

Polo ativo

Polo passivo

0804973
-

32.2022.8.14.0000

Desembargador

RICARDO

FERREIRA

NUNES

13/04/2022

AGRAVO DE INSTRUMENTO

JOSE ANTONIO SCAFF FILHO

ELIENE

LARANGEIRA

SCAFF

0808562
-

66.2021.8.14.0000

Desembargador

RICARDO

FERREIRA

NUNES

16/08/2021

AGRAVO DE INSTRUMENTO

JOSE ANTONIO SCAFF FILHO

ELIENE

LARANGEIRA

SCAFF

0807338
-

93.2021.8.14.0000

Desembargador

RICARDO

FERREIRA

NUNES

23/07/2021

AGRAVO DE INSTRUMENTO

ELIENE

LARANGEIRA

SCAFF e outros

(2)

JOSE

ANTONIO

SCAFF

FILHO

Após, a manifestação do Vistor (Desembargador Constantino Augusto Guerreiro), que reconhece na mesma linha de meu voto que as ações NÃO SÃO CONEXAS, observo que o Agravo de Instrumento nº 081052660.2022.8.14.0000, não pode ser elemento que atraia a prevenção do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, por ser objeto primeiro Conflito.

Neste pensamento, considerando que o primeiro recurso protocolado na AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES n. 0848901-37.2021.8.14.0301, foi recebido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares
tornou-se prevento para

apreciar as questões atinentes a referida demanda
.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
julgo PROCEDENTE o Conflito De Competência para reconhecer a competência do Desembargador
LEONARDO DE NORONHA TAVARES para processar e julgar o Agravo de Instrumento originários da AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES n. 0848901-37.2021.8.14.0301, com fulcro no art. 930, parágrafo único do CPC, c/c o art. 116 do RITJPA.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, data registrada no sistema.

DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 18/09/2024